Tribunal: TJDFT
Processo: 0715555-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715555-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL REAL GARDEN - ELEGANCE COMERCIAL REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS ALBUQUERQUE MEDEIROS POSSIDONIO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Sociedade Incorporadora Residencial Real Garden S/A (em recuperação judicial) em face da r. decisão (ID 25687646, fls. 65/69) que, nos autos dos Embargos à Execução manejados em desfavor de Condomínio Residencial Real Garden – Elegance Comercial, negou efeito suspensivo aos embargos. Alega a Agravante, em resumo, que, ao contrário do decidido pelo d. Juízo a quo, estão previstos no caso os requisitos da tutela provisória. Assevera que o crédito executado não possui certeza nem liquidez, pois não foi estabelecido pelas assembleias os valores a serem pagos pelos condôminos. E, ainda que houvesse essa definição, “o condomínio nem mesmo juntou o edital de convocação da assembleia”. Defende que, demonstrada a plausibilidade do direito e o risco de dano, a caução deve ser dispensada. Requer antecipação da tutela recursal para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro, a priori, a presença de tais requisitos. Como bem destacado pelo d. Juízo a quo, a Execução movida em desfavor da Agravante foi instruída com atas de assembleias que fixaram as taxas ordinárias e extraordinárias do condomínio (IDs 25687645, fl. 55 e 25687646, fls. 56/57). Registre-se que, embora a Agravante alegue nulidade decorrente de vício na convocação das assembleias e omissão do condomínio, ao não juntar aos autos os editais de convocação, tal prova deveria ter sido produzida por ela na inicial, pois necessária à comprovação do fato constitutivo do direito invocado nos embargos. Tais circunstâncias evidenciam que a análise das alegações deduzidas no feito de origem demanda o aperfeiçoamento do contraditório e a devida instrução processual, o que inviabiliza reconhecer a probabilidade do direito invocado. Acrescente-se que a Agravante não prestou caução, exigência prevista no art. 919, §1o, do CPC/15 como requisito para a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor, cuja dispensa, admitida de forma excepcional pela jurisprudência, somente se justifica nos casos em que o direito do embargante for evidente, o que não se afigura na hipótese dos autos. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DISPENSA. EMPRÉSTIMO. PAGAMENTO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM CONTRACHEQUE. AUSÊNCIA DE DESCONTO DE ALGUMAS PRESTAÇÕES. INADIMPLEMENTO ANTECIPADO. INOCORRÊNCIA. Atendidos os requisitos previstos no artigo 29, da Lei no 10.931/04, a cédula de crédito bancário configura título executivo extrajudicial, apto a embasar a execução. A cédula de crédito bancário, para se constituir em título executivo, não requer a assinatura de duas testemunhas. Considerando que o contrato de empréstimo, com pagamento a ser realizado mediante desconto em contracheque, continuou sendo executado, com a realização de descontos mensais das prestações em folha de pagamento, não se verifica o vencimento antecipado. Assim, não pode o exequente exigir o valor referente ao vencimento antecipado do contrato. Nos termos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Excepcionalmente, diante do patente excesso de execução, questão de ordem pública, pode o juiz atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que a execução não esteja garantida. Diante da peculiar situação em análise, deve-se atribuir efeito suspensivo aos embargos quanto ao valor relativo ao vencimento antecipado, sob pena de a execução tramitar com a cobrança de valor em excesso e prejudicar o executado.” (Acórdão 1157468, 07225479420188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 21/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator